Tribunal: TJPA
Processo: 0003371-50.2019.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003371-50.2019.8.14.0095

APELANTE: CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO DA CONCEICAO

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 147 DO CP C/C ART. 7º, INCISO I, DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INCABIMENTO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Evidencia-se que dúvidas não pairam sobre a autoria delitiva. A decisão do Magistrado
a quo
não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos, não permitem dúvidas quanto à autoria do delito;

2.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa;

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrido em 19 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO DA CONCEICAO,
objetivando reformar a decisão do M.M Juíz de Direito da Vara de Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/Pa, que o condenou a
pena de 02 (dois) meses de detenção,
em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 147 do CP comb. c/ art. 7º, inciso I, da lei 11.340/2006
.

Relata a denúncia, que a vítima viveu em união estável com o acusado por aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos e da relação tiveram 05 (cinco) filhos.

Informou a ofendida que o relacionamento conjugal sempre foi marcado por brigas, calúnias e difamação praticados por CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO DA CONCEIÇÃO. Salientou que no dia e hora dos fatos, durante o culto religioso, o réu passou a ameaçá-la, utilizando canivete e dizendo os seguintes textuais
“e (sic) pastor tu tá andando com a minha mulher, mais (sic) tá quir pra ela”
.

Em
razões recursais (ID 15599857),
o recorrente pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, III, do CPP.

Caso não seja este o entendimento, suplica pela reforma da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 15599864),
o Ministério Público requer a manutenção do r.
decisum
, com o consequente
improvimento
do recurso de apelação criminal interposto.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se, pelo conhecimento do recurso de Apelação, e, no mérito, por seu
improvimento
; contudo, que seja, de ofício, reduzida a fração utilizada para exasperação da pena-base.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão em pauta Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição ante a insuficiência de provas.

A defesa pugna pela absolvição quanto ao crime de ameaça, alegando que para a sua ocorrência a vítima deve sentir pavor ou medo extremo
diante das palavras que prometem mal injusto e grave. A ameaça deve ser convincente, séria, verossímil e capaz de atingir e abalar o equilíbrio psicológico da vítima.

Afirma que
não restou cabalmente comprovado que a vítima se sentiu gravemente abalada. Ao longo dos 24 anos de união a convivência era harmônica e o fato aconteceu quando o apelante estava completamente bêbado o que pode caracterizar uma briga/discussão de casal ocasional e não uma ameaça real.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a
materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 15599807), bem como pela palavra da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo:

A vítima MARIA DE NAZARÉ FIGUEIREDO FAVACHO, relatou que convive com o réu há 24 anos e que ao entrar para igreja evangélica passaram a ter desavenças. E que no dia dos fatos seguiu para a igreja e o réu foi para a bebedeira. Momentos depois foi até a igreja frequentada pela vítima e passou a propalar palavreados chulos contra o pastor da igreja e, ato contínuo, ameaçou a vítima dizendo que "vou separar sua cabeça do seu corpo". Relatou que o réu, em outra ocasião, durante a madrugada, retornou porre da rua e também a agrediu verbalmente. Que no dia seguinte conversou com o réu sobre o ocorrido, pedindo para que parasse com tais atitudes. Acrescentou, por fim, que após esse episódio da igreja não recebeu mais ameaças.

A testemunha
CIPRIANA FAVACHO DA CONCEIÇÃO, testemunha, relatou que sua irmã estava na igreja e na ocasião dos fatos, o réu foi até o local e xingou o pastor da igreja, dizendo que o pastor estava "andando com sua mulher". Não soube dizer se o réu estava armado com canivete. Estava no momento em que o réu disse "vou tirar a sua cabeça do seu corpo". Nada mais acrescentou.

Em seu interrogatório, o acusado CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO DA CONCEIÇÃO permaneceu em silêncio
.

Todavia, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima ainda que em sede policial, e as provas colacionadas aos autos, e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que a palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos
, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora,
confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade
,
uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida e das testemunhas.

Oportuno destacar
que

nos crimes de violência contra a mulher, que
na maioria das vezes ocorrem às escondidas
, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Colaciono entendimento:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA.

1) A tese atinente a ausência de materialidade e autoria dos delitos não subsiste, na medida em que o depoimento da vítima se encontra em consonância as provas produzidas no Inquérito Policial (troca de mensagens entre as partes e Auto de Apreensão de munições). Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões e ameaças geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade;

2) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002493-63.2019.8.14.0051 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022 )

In casu
, a declaração da vítima corroborada com os demais elementos de provas juntados ao caderno processual, conduzem a manutenção da condenação.

Desta feita a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima e da testemunha, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos, não permitem dúvidas quanto à autoria do delito.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Assim, estando devidamente comprovada a autoria delitiva, considerando, ainda, que a materialidade restou efetivamente demonstrada nos autos, inviável a absolvição pretendida pela defesa, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria.

Requer, a reforma na dosimetria da pena, pois afirma que
houve majoração indevida pela avaliação negativa das circunstâncias judiciais a qual constitui fundamentação inidônea, e que merece ser decotada da composição da pena-base.

Não merece prosperar a irresignação da defesa
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pleito condenatório constante na denúncia e
CONDENO o réu CARLOS AUGUSTO NEPOMUCENO DA CONCEIÇÃO
, qualificado id. 35666498, nas penas do artigo 147 do CP comb. c/ art. 7º, inciso I, da lei 11.340/2006.

Passo a dosar as reprimendas aplicáveis aos crimes pelo qual foi condenado o acusado, o que faço, na forma que segue:

PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES: não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social aparenta ser normal, com ocupação lícita;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime, embora lamentáveis, são inerentes ao tipo;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
desfavoráveis, haja vista que em público, quando sua companheira exercia sua fé dentro de uma local religioso, sem se intimidar com eventuais testemunhas, propalou ameaças contra a vítima, bem como maldizeres em desfavor do líder religioso que exercia seu ofício
;

7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pela ameaça, nada tendo a ser valorado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é favorável, de forma que hei por bem aplicar a pena-base em 02 (dois) meses de detenção, com fulcro no art. 147 do CP comb. c/ art. 7º, inciso II, da lei nº 10.340/2006.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem sopesadas.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento e diminuição a serem sopesadas, portanto transformo a pena em concreta, definitiva e final em
02 (dois) MESES de detenção
, com fulcro no art. 147 comb. art. 71, ambos do CPB, e art. 7º, inciso II, da lei nº 10.340/2006.

DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do art. 387, §2 do CPP, a ser realizada na fase de execução penal.

REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “c”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o
ABERTO
, em estabelecimento penal a ser designada pela SEAP, a critério também do Juízo das Execuções Penais.
(...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Assim, no caso em apreço, entendo proporcional e adequado o
quantum
adotado pelo magistrado sentenciante para exasperação da pena-base, estando
em perfeita consonância com os ditames legais, não havendo modificação a ser operada por este Relator.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/12/2023